Tribunal: TJES
Processo: 0001063-91.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001063-91.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: TIM CELULAR S.A. e outros

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA
E
RECURSOS DE
APELAÇÃO
–
NÃO CABIMENTO DE REEXAME NECESSÁRIO
– MÉRITO
RECURSOS
–
DIREITO DO CONSUMIDOR –
MULTA APLICADA PELO PROCON/
ES
–
AÇÃO ANULATÓRIA
–
PARCIAL PROCEDÊNCIA
–
VIOLAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA –

DOSIMETRIA
REALIZADA DE FORMA
INADEQUADA
–
ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA CONFORMAR A SANÇÃO APLICADA
–
POSSIBILIDADE –
NORMA
ESTADUAL
NÃO AFASTADA
–
REMESSA NÃO CONHECIDA –
RECURSO
S
CONHECIDO
S

E DESPROVIDO
S
.

1. Não é cabível a remessa necessária, com base no artigo 496, §3º, inciso II, do Código de Processo Civil, pois o proveito econômico obtido pelo requerente, com a redução da multa administrativa fixada pela autarquia estadual, não supera 500 (quinhentos) salários-mínimos.

2. O Procon tem legitimidade para impor multa, nos termos do artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, visto que possui poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas.

3. O Poder Judiciário, por seu turno, exerce apenas o controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, inclusive podendo rever as sanções pecuniárias caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto.

4. Hipótese em que, tal como registrou a r. sentença atacada, que, neste ponto, sequer foi especificamente impugnada pela parte interessada, não há cogitar ocorrência de ilegalidade no ato administrativo que ensejou multa, pois foi identificada a inércia do fornecedor em atender imediatamente o pedido de restituição da quantia paga pelo consumidor, após não ter sido sanado o vício do produto adquirido, sendo que o ato decisório se encontra devidamente fundamentado, além de terem sido respeitados o contraditório e a ampla defesa no âmbito administrativo.

5. O artigo 57,
caput
, do CDC, estipula parâmetros para a graduação da multa, quais sejam,
(I)
a gravidade da infração;
(II)
a vantagem auferida e
(III)
a condição econômica do fornecedor. Além desses critérios, é indispensável que seja observado o caráter pedagógico da sanção administrativa e os ditames do Decreto Federal nº 2.181/1997.

6. Em que pese no âmbito estatal, a Instrução de Serviço nº 019/2008 elencar critérios objetivos para fins de dosimetria da sanção, conforme os parâmetros traçados pelo CDC, no caso, verifica-se que a decisão administrativa
in casu
ostenta alto grau de subjetivismo, considerando que objetivamente somente foi especificado o porte econômico do banco, mesmo assim com base apenas em estimativa, diante da ausência de apresentação da documentação solicitada.

7. A fragilidade da fundamentação infirma a dosimetria da penalidade administrativa, na medida em que o
quantum
de R$ 29.339,20 (vinte e nove mil e trezentos e trinta e nove reais e vinte centavos), relativo à reclamação de consumidora quanto a inobservância do prazo máximo de 30 dias para sanar vício do produto, mostra-se desproporcional às peculiaridades do caso concreto, sobretudo considerando que a fornecedora, após a reclamação da consumidora, propôs acordo para a restituição da quantia paga, monetariamente corrigida, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, muito embora tenha efetuado o depósito sem o devido acréscimo da correção monetária, o que levou a homologação da decisão que considerou a reclamação como não atendida.

8. Não há que se falar em violação ou afastamento da Instrução de Serviço nº 019/2008, cujos critérios estabelecidos para efeito de dosimetria de pena não foram aquilatados de forma adequada pelo agente responsável pelo julgamento da reclamação administrativa, circunstância que enseja a atuação do Poder Judiciário para atuar no valor da sanção conforme os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, a luz da norma contida no artigo 57,
caput
, do CDC.

9. A redução do valor da multa administrativa para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), realizada na sentença vergastada, deve ser mantida, pois adequada às peculiaridades do caso concreto e condizente com o montante fixado para casos semelhantes na jurisprudência deste egrégio Tribunal.

10. Remessa não conhecida. Recursos conhecidos e desprovidos.

11. Majoração da verba honorárias devida por ambas as partes para 15% sobre o valor da multa reduzida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria, NÃO CONHECER da remessa necessária, bem como CONHECER dos recursos de apelação interpostos e, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 23/01/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (RELATOR):-

Cuida-se de remessa necessária e recursos de apelação cível interpostos, respectivamente, pelo requerido

INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES
(fls. 224/230) e pela requerente
TIM S/A
(fls. 231/236), contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde
de Vitória/ES, Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para reduzir a penalidade de multa fixada no procedimento administrativo nº 0411.066.388-4 para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), condenando ambas as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento), ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da multa reduzida.

Em seu apelo, o requerido aduz, em suma, que: 1)
“
o valor da multa aplicada pelo PROCON considerou critérios objetivos previamente estabelecidos pela legislação de regência”
(fl. 224-v); 2)
“o porte econômico da empresa demandante, o valor de sua receita bruta, a gravidade da infração, a vantagem auferida, a potencialidade lesiva da conduta sancionada e sua capacidade de se multiplicar, espraiando efeitos nefastos sobre a esfera jurídica de milhões de outros consumidores de seus serviços, justificam o montante arbitrado pelo PROCON a título de pena de multa”
(fl. 225-v); 3)
“a redução da multa pela sentença acabou por ferir o art. 57, do CDC, bem como a jurisprudência dominante deste TJES, eis que o valor arbitrado é ínfimo frente ao patrimônio social da empresa e está de acordo com os parâmetros legais utilizados para aferição do quantum da multa”
(fl. 227); 4)
“Ao substituir urn critério objetivo – fixado na IS n. 9 019/2008 –, por um critério subjetivo, por mais preparados que sejam os membros do Poder Judiciário, terminou-se por negar validade ao do art. 55. do CDC”
(fl. 229); 5)
“houve flagrante invasão do mérito administrativo, o que deve ser de todo evitado pelo Poder Judiciário”
(fl. 229); 6)
“o pedido principal de nulidade do ato administrativo foi julgado improcedente. Assim, a sucumbência principal é sem dúvida alguma do Requerente devendo arcar com o ônus correspondente”
(fl. 229).

Já a requerente, em suas razões recursais, defende, em síntese, que: 1) a
“decisão administrativa que aplicou tal penalidade a parte Apelante não levou em consideração os critérios mencionados abaixo, estabelecidos no Decreto Federal 2181/97, artigo 28, inclusive sequer foram mencionados nas decisões administrativas proferidas ao logo do processo: - Gravidade da prática infrativa; - Extensão do dano causado aos Consumidores; - Vantagem auferida com o ato infrativo”
(fl. 233); 2)
“a Autoridade Administrativa, embora se ativesse formalmente aos limites legais na aplicação da multa, violou o conteúdo ideológico da lei, ao se utilizar da aplicação de multas para a finalidade de obter arrecadação de fundos púbicos do Estado, dada a clara desproporção entre a pena administrativa e a lesão”
(fl. 234); 3) a
“relação entre o alegado dano perpetrado em desfavor do consumidor e o valor da multa arbitrada se mostram desarrazoados, devendo ser reformado para patamares razoáveis”
(fl. 234).

Contrarrazões do requerido às fls. 240/243.

Embora intimada, a requerente não apresentou resposta ao apelo da parte contrária, conforme certificado no evento 6106986.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária e recursos de apelação cível interpostos, respectivamente, pelo requerido

INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES
(fls. 224/230) e pela requerente
TIM S/A
(fls. 231/236), contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde
de Vitória/ES, Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para reduzir a penalidade de multa fixada no procedimento administrativo nº 0411.066.388-4 para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), condenando ambas as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento), ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da multa reduzida.

Em seu apelo, o requerido aduz, em suma, que: 1)
“
o valor da multa aplicada pelo PROCON considerou critérios objetivos previamente estabelecidos pela legislação de regência”
(fl. 224-v); 2)
“o porte econômico da empresa demandante, o valor de sua receita bruta, a gravidade da infração, a vantagem auferida, a potencialidade lesiva da conduta sancionada e sua capacidade de se multiplicar, espraiando efeitos nefastos sobre a esfera jurídica de milhões de outros consumidores de seus serviços, justificam o montante arbitrado pelo PROCON a título de pena de multa”
(fl. 225-v); 3)
“a redução da multa pela sentença acabou por ferir o art. 57, do CDC, bem como a jurisprudência dominante deste TJES, eis que o valor arbitrado é ínfimo frente ao patrimônio social da empresa e está de acordo com os parâmetros legais utilizados para aferição do quantum da multa”
(fl. 227); 4)
“Ao substituir urn critério objetivo – fixado na IS n. 9 019/2008 –, por um critério subjetivo, por mais preparados que sejam os membros do Poder Judiciário, terminou-se por negar validade ao do art. 55. do CDC”
(fl. 229); 5)
“houve flagrante invasão do mérito administrativo, o que deve ser de todo evitado pelo Poder Judiciário”
(fl. 229); 6)
“o pedido principal de nulidade do ato administrativo foi julgado improcedente. Assim, a sucumbência principal é sem dúvida alguma do Requerente devendo arcar com o ônus correspondente”
(fl. 229).

Já a requerente, em suas razões recursais, defende, em síntese, que: 1) a
“decisão administrativa que aplicou tal penalidade a parte Apelante não levou em consideração os critérios mencionados abaixo, estabelecidos no Decreto Federal 2181/97, artigo 28, inclusive sequer foram mencionados nas decisões administrativas proferidas ao logo do processo: - Gravidade da prática infrativa; - Extensão do dano causado aos Consumidores; - Vantagem auferida com o ato infrativo”
(fl. 233); 2)
“a Autoridade Administrativa, embora se ativesse formalmente aos limites legais na aplicação da multa, violou o conteúdo ideológico da lei, ao se utilizar da aplicação de multas para a finalidade de obter arrecadação de fundos púbicos do Estado, dada a clara desproporção entre a pena administrativa e a lesão”
(fl. 234); 3) a
“relação entre o alegado dano perpetrado em desfavor do consumidor e o valor da multa arbitrada se mostram desarrazoados, devendo ser reformado para patamares razoáveis”
(fl. 234).

Preliminarmente, não conheço da remessa necessária, com base no artigo 496, §3º, inciso II, do Código de Processo Civil, pois o proveito econômico obtido pelo requerente, com a redução da multa administrativa fixada pela autarquia estadual, não supera 500 (quinhentos) salários-mínimos, de modo que não é cabível o duplo grau de jurisdição obrigatório.

Quanto ao objeto dos recursos, não há dúvidas que o Procon tem legitimidade para impor multa, nos termos do artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, visto que possui poder de polícia
1
para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas.

O Poder Judiciário, por seu turno, exerce apenas o controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, inclusive podendo rever as sanções pecuniárias caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto.

No caso dos autos, tal como registrou a r. sentença atacada, que, neste ponto, sequer foi especificamente impugnada pela parte interessada, não há cogitar ocorrência de ilegalidade no ato administrativo que ensejou multa, pois foi identificada a inércia do fornecedor em atender imediatamente o pedido de restituição da quantia paga pelo consumidor, após não ter sido sanado o vício do produto adquirido, sendo que o ato decisório se encontra devidamente fundamentado, além de terem sido respeitados o contraditório e a ampla defesa no âmbito administrativo.

Quanto ao valor da multa, fixada administrativamente em R$ 29.339,20 (vinte e nove mil e trezentos e trinta e nove reais e vinte centavos), o julgador de origem entendeu desarrazoado e desproporcional, mesmo considerando se tratar de empresa de grande porte, razão pela qual promoveu a sua redução tendo em vista a gravidade da infração e a vantagem auferida.

Com efeito, o artigo 57,
caput
, do CDC, estipula parâmetros para a graduação da multa, quais sejam,
(I)
a gravidade da infração;
(II)
a vantagem auferida e
(III)
a condição econômica do fornecedor. Além desses critérios, é indispensável que seja observado o caráter pedagógico da sanção administrativa e os ditames do Decreto Federal nº 2.181/1997.

Em que pese, no âmbito estatal, a Instrução de Serviço nº 019/2008 elencar critérios objetivos para fins de dosimetria da sanção, conforme os parâmetros traçados pelo CDC, no caso, verifica-se que a decisão administrativa ostenta alto grau de subjetivismo, considerando que objetivamente somente foi especificado o porte econômico da empresa fornecedora, mesmo assim com base apenas em estimativa, diante da ausência de apresentação da documentação solicitada.

Essa fragilidade da fundamentação infirma a dosimetria da penalidade administrativa
2
, na medida em que o
quantum
de R$ 29.339,20 (vinte e nove mil e trezentos e trinta e nove reais e vinte centavos), relativo à reclamação de consumidora quanto a inobservância do prazo máximo de 30 dias para sanar vício do produto, mostra-se desproporcional às peculiaridades do caso concreto, sobretudo considerando que a fornecedora, após a reclamação da consumidora, propôs acordo para a restituição da quantia paga, monetariamente corrigida, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, muito embora tenha efetuado o depósito sem o devido acréscimo da correção monetária, o que levou a homologação da decisão que considerou a reclamação como não atendida.

Na situação sob exame, não há que se falar em violação ou afastamento da Instrução de Serviço nº 019/2008, cujos critérios estabelecidos para efeito de dosimetria de pena, como visto, não foram aquilatados de forma adequada pelo agente responsável pelo julgamento da reclamação administrativa, circunstância que enseja a atuação do Poder Judiciário para atuar no valor da sanção conforme os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, a luz da norma contida no artigo 57,
caput
, do CDC.

Esse é o entendimento assente nesta egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA. MULTA DO PROCON. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. - A alegação de usurpação de competência pelo fato de o Procon aplicar multa em razão de descumprimento de acordo realizado na esfera judicial não possui fundamento fático porque o acordo entre a apelante e a consumidora foi celebrado perante o Procon Municipal 2. -
Este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que pelo prisma da razoabilidade, o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitoso das finalidades que fundamentam a outorga da competência exercida. Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e o bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto
(Apelação n. 0007806-06.2009.8.08.0024, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, data do julgamento: 27-10-2015, data da publicação no Diário: 03-11-2015). 3. -
No caso, considerando a infração cometida pela apelante - não restituição de valor pago por produto que apresentou vício de qualidade que não foi sanado no prazo legal - e o fato de que mesmo após acordo extrajudicial ela não providenciou a restituição da quantia paga pela consumidora, mostra-se razoável a multa fixada em R$2.000,00 (dois mil reais).
4. - Recurso desprovido. (TJES; AC 0011323-63.2017.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 02/08/2022; DJES 11/08/2022)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL. COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR DA MULTA. REDUÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o poder de polícia que o Procon detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ. 2.
A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade. 3. A multa administrativa fixada no valor de
R
$ 98.884,76 (noventa e oito mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e setenta e seus centavos), assim como o valor de
R
$ 20.000,00 (vinte mil reais) fixado na sentença, foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado por uma reclamação de propaganda enganosa, devendo ser reduzida para
R
$ 3.000,00 (três mil reais).
4.
Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.
5. A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, prevista no art. 85, § 8º, do CPC, em observância ao princípio da isonomia, deve ser aplicada tanto na hipótese em que a verba se revelar ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do § 2º do aludido dispositivo legal, para que se evite o enriquecimento desproporcional às circunstâncias do caso concreto (STJ. Resp 1807495/DF). 6. Recursos parcialmente providos. (TJES; AC 0012717-46.2018.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 08/06/2021; DJES 09/08/2021)

Portanto, a redução do valor da multa administrativa para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), realizada na sentença vergastada, deve ser mantida, pois adequada às peculiaridades do caso concreto (já mencionadas) e condizente com o montante fixado para casos semelhantes na jurisprudência deste egrégio Tribunal.

Posto isso, não conheço da remessa necessária, assim como conheço dos recursos para lhes negar provimento, majorando a verba honorárias devida por ambas as partes para 15% sobre o valor da multa reduzida.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

DATA DA SESSÃO: 30/01/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente.
Cuida-se de remessa necessária e recursos de apelação cível interpostos por Tim Celular S.A. e Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON/ES, contra a sentença proferida pelo Juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para reduzir a penalidade de multa fixada no procedimento administrativo nº 0411.066.388-4 para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), condenando ambas as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento), ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da multa reduzida.

Na sessão do dia 23/01/2024, o eminente relator não conheceu do reexame necessário com base no artigo 496, §3º, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como negou provimento às apelações, considerando legítima a aplicação da multa imposta pelo PROCON-ES e adequada a redução do valor da multa fixada no processo administrativo nº 0411.066.388-4 em R$ 29.339,20 (vinte e nove mil e trezentos e trinta e nove reais e vinte centavos), para o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), imposta pela sentença recorrida.

Posteriormente, o Des. Raphael Americano Câmara inaugurou divergência para prover o recurso interposto pelo PROCON e reformar a sentença recorrida para julgar improcedente o pedido contido na inicial e manter inalterado o valor da multa administrativa, fixada no processo administrativo nº 0411.066.388-4, tendo sido acompanhado pelo Des. Jaime Ferreira Abreu.

Em razão da decisão não unânime os autos foram remetidos ao meu gabinete para continuidade do julgamento na forma do art. 942 do CPC e hoje trago o meu voto para sua continuação.

Da análise dos autos e das razões recursais, chego às mesmas conclusões a que chegou o eminente relator em relação ao reexame necessário e ao recurso interposto pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON/ES.

Por entender que o caso não guarda gravidade correspondente com o valor fixado para a multa administrativa ou o valor minorado pela sentença recorrida, divirjo parcialmente do voto proferido pelo relator para dar provimento ao recurso de Tim Celular S.A. e reduzir o valor fixado na sentença, para patamar que julgo mais consentâneo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em respeito ao princípio da proporcionalidade, o ato administrativo deve ser praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado.

Assim, o ato, cujo conteúdo ultrapassa o necessário para alcançar seu objetivo fica maculado de ilegitimidade, pois supera o limite da discricionariedade administrativa.

Pelo prisma da razoabilidade, o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitoso das finalidades que fundamentam a outorga da competência exercida.

Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e o bom senso, de forma a evitar condutas que não guardem coerência com as circunstâncias do caso concreto.

A falta de razoabilidade reflete a ilegalidade do ato, pois praticado sem a observância dos requisitos necessários para sua validade.

De acordo com os critérios estabelecidos pelo artigo 57, “
caput”
, do Código de Defesa do Consumidor, a pena de multa deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

A multa administrativa fixada no valor de R$ 29.339,20 (vinte e nove mil e trezentos e trinta e nove reais e vinte centavos), ainda que reduzida para o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto.

Na hipótese, a multa aplicada decorreu da inércia do fornecedor em atender imediatamente o pedido de restituição da quantia paga pelo consumidor, após não ter sido sanado, dentro do período de garantia, o vício do produto adquirido pelo valor de R$ 1.798,00 (mil setecentos e noventa e oito reais).

Dessa forma, é evidente a desproporcionalidade da multa. Em outras palavras, a conduta da TIM Celulares S.A. não é grave o suficiente para justificar tão intensa penalidade.

Ressalte-se que a multa aplicada não se reverte em favor do consumidor mas, sim, em favor do apelante, que deve aplicá-la com vistas à solução do caso e não como forma de incrementar suas receitas às custas das empresas demandadas administrativamente pelos consumidores.

Averbe-se que os parâmetros previstos na Instrução de Serviço nº 019/2008 para quantificação das multas devem ser afastados por sua incompatibilidade com o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Ponderando-se as circunstâncias do caso, tem-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e proporcional à gravidade da conduta e tem o condão de reprimir a reiteração da prática contrária às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor.

Embora o objetivo da punição seja educar e reprimir eventual reincidência, a mesma não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.

Por estas razões, acompanho o eminente relator para não conhecer do reexame necessário e negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON/ES, majorando os honorários advocatícios anteriormente fixados em 5% (cinco por cento), nos termos do §11, do art. 85 do CPC.

Outrossim, com a mais respeitosa vênia aos Eminentes Pares, dou provimento ao recurso interposto por TIM Celular S.A., para reduzir o valor da multa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (RELATOR):-

Eminente Presidente, sou com o Relator desse caso e, salvo engano, havia sido fixado em R$12.000,00 (doze mil reais). Não é isso? E vossa excelência diverge para R$5.000,00 (cinco mil reais).

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

O Desembargador Leonardo reduziu para R$12.000,00 (doze mil reais).

*

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (RELATOR):-

Na verdade é o valor fixado pelo magistrado de piso. Mantive a remessa para manter o valor fixado pelo magistrado de piso, R$12.000,00 (doze mil reais).

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Ah, sim. Acompanhei vossa excelência para não conhecer do reexame necessário e negar provimento ao recurso do Instituto de Proteção e Defesa, majorando os honorários.

Mas estou dando provimento ao recurso interposto por Tim Celular para reduzir o valor da multa para R$5.000,00 (cinco mil reais).

Consulto o eminente Desembargador Délio José da Rocha Sobrinho?

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ DA ROCHA SOBRINHO:-

Presidente, nesse caso aqui, estou acompanhando o Desembargador Leonardo, manter como está fixado na sentença.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Bom, o que está acontecendo aqui.

O Desembargador Raphael e o Desembargador Jaime votam dando provimento e nós fizemos apenas redução de multa. Podemos encontrar um valor de consenso entre nós três?

*

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (RELATOR):-

Pensamos que sim, excelência.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ DA ROCHA SOBRINHO:-

Presidente, acho que, nesses casos, só em uma situação muito excepcional, mas é sempre oportuno acompanhar o fixado na sentença. Pelo menos, tenho entendido assim.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Mas isso é uma questão. Vossa excelência está aqui para interpretar, para corrigir ou não a sentença. Mas estou falando assim, é possível que nós cheguemos? Se não é possível a gente vai estabelecer um valor médio aí. O Relator fixou em R$12.000,00 (doze mil reais), vossa excelência o acompanho, eu fixei em R$5.000,00 (cinco mil reais).

*

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ DA ROCHA SOBRINHO:-

Então tá, esse caso concreto, então vamos acompanhar em R$7.000,00 (sete mil reais)

*

REFORMULAÇÃO DE VOTO

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Vamos fazer o seguinte, vou reformular o meu valor e acompanho para dar unanimidade nesse voto.

Embora não concorde com isso, não concordo assim, no geral com essas aplicações dessas multas, porque, às vezes, por um defeito no celular de duzentos e poucos reais, se aplica uma multa de R$30.000,00 (trinta mil reais), R$40.000,00 (quarenta mil reais). Isso é corriqueiro nos Procons. E, evidentemente, que aquilo ali não pode ser utilizado para produzir receita para o Estado, aquilo ali é para controlar essas possíveis ilegalidades praticadas pelos fornecedores.

*

rpm

1
AgRg no AREsp 386.714/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe 02/12/2013.

2
TJES, Classe: Apelação, 24100312255, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2015, Data da Publicação no Diário: 17/03/2015.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária e recursos de apelação cível interpostos, respectivamente, pelo requerido

INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/ES
(fls. 224/230) e pela requerente
TIM S/A
(fls. 231/236), contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde
de Vitória/ES, Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para reduzir a penalidade de multa fixada no procedimento administrativo nº 0411.066.388-4 para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), condenando ambas as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento), ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da multa reduzida.

Em seu apelo, o requerido aduz, em suma, que: 1)
“
o valor da multa aplicada pelo PROCON considerou critérios objetivos previamente estabelecidos pela legislação de regência”
(fl. 224-v); 2)
“o porte econômico da empresa demandante, o valor de sua receita bruta, a gravidade da infração, a vantagem auferida, a potencialidade lesiva da conduta sancionada e sua capacidade de se multiplicar, espraiando efeitos nefastos sobre a esfera jurídica de milhões de outros consumidores de seus serviços, justificam o montante arbitrado pelo PROCON a título de pena de multa”
(fl. 225-v); 3)
“a redução da multa pela sentença acabou por ferir o art. 57, do CDC, bem como a jurisprudência dominante deste TJES, eis que o valor arbitrado é ínfimo frente ao patrimônio social da empresa e está de acordo com os parâmetros legais utilizados para aferição do quantum da multa”
(fl. 227); 4)
“Ao substituir urn critério objetivo – fixado na IS n. 9 019/2008 –, por um critério subjetivo, por mais preparados que sejam os membros do Poder Judiciário, terminou-se por negar validade ao do art. 55. do CDC”
(fl. 229); 5)
“houve flagrante invasão do mérito administrativo, o que deve ser de todo evitado pelo Poder Judiciário”
(fl. 229); 6)
“o pedido principal de nulidade do ato administrativo foi julgado improcedente. Assim, a sucumbência principal é sem dúvida alguma do Requerente devendo arcar com o ônus correspondente”
(fl. 229).

Já a requerente, em suas razões recursais, defende, em síntese, que: 1) a
“decisão administrativa que aplicou tal penalidade a parte Apelante não levou em consideração os critérios mencionados abaixo, estabelecidos no Decreto Federal 2181/97, artigo 28, inclusive sequer foram mencionados nas decisões administrativas proferidas ao logo do processo: - Gravidade da prática infrativa; - Extensão do dano causado aos Consumidores; - Vantagem auferida com o ato infrativo”
(fl. 233); 2)
“a Autoridade Administrativa, embora se ativesse formalmente aos limites legais na aplicação da multa, violou o conteúdo ideológico da lei, ao se utilizar da aplicação de multas para a finalidade de obter arrecadação de fundos púbicos do Estado, dada a clara desproporção entre a pena administrativa e a lesão”
(fl. 234); 3) a
“relação entre o alegado dano perpetrado em desfavor do consumidor e o valor da multa arbitrada se mostram desarrazoados, devendo ser reformado para patamares razoáveis”
(fl. 234).

Preliminarmente, não conheço da remessa necessária, com base no artigo 496, §3º, inciso II, do Código de Processo Civil, pois o proveito econômico obtido pelo requerente, com a redução da multa administrativa fixada pela autarquia estadual, não supera 500 (quinhentos) salários-mínimos, de modo que não é cabível o duplo grau de jurisdição obrigatório.

Quanto ao objeto dos recursos, não há dúvidas que o Procon tem legitimidade para impor multa, nos termos do artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, visto que possui poder de polícia
1
para cominar sanções administrativas relacionadas às violações dos preceitos das leis consumeristas.

O Poder Judiciário, por seu turno, exerce apenas o controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, inclusive podendo rever as sanções pecuniárias caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto.

No caso dos autos, tal como registrou a r. sentença atacada, que, neste ponto, sequer foi especificamente impugnada pela parte interessada, não há cogitar ocorrência de ilegalidade no ato administrativo que ensejou multa, pois foi identificada a inércia do fornecedor em atender imediatamente o pedido de restituição da quantia paga pelo consumidor, após não ter sido sanado o vício do produto adquirido, sendo que o ato decisório se encontra devidamente fundamentado, além de terem sido respeitados o contraditório e a ampla defesa no âmbito administrativo.

Quanto ao valor da multa, fixada administrativamente em R$ 29.339,20 (vinte e nove mil e trezentos e trinta e nove reais e vinte centavos), o julgador de origem entendeu desarrazoado e desproporcional, mesmo considerando se tratar de empresa de grande porte, razão pela qual promoveu a sua redução tendo em vista a gravidade da infração e a vantagem auferida.

Com efeito, o artigo 57,
caput
, do CDC, estipula parâmetros para a graduação da multa, quais sejam,
(I)
a gravidade da infração;
(II)
a vantagem auferida e
(III)
a condição econômica do fornecedor. Além desses critérios, é indispensável que seja observado o caráter pedagógico da sanção administrativa e os ditames do Decreto Federal nº 2.181/1997.

Em que pese, no âmbito estatal, a Instrução de Serviço nº 019/2008 elencar critérios objetivos para fins de dosimetria da sanção, conforme os parâmetros traçados pelo CDC, no caso, verifica-se que a decisão administrativa ostenta alto grau de subjetivismo, considerando que objetivamente somente foi especificado o porte econômico da empresa fornecedora, mesmo assim com base apenas em estimativa, diante da ausência de apresentação da documentação solicitada.

Essa fragilidade da fundamentação infirma a dosimetria da penalidade administrativa
2
, na medida em que o
quantum
de R$ 29.339,20 (vinte e nove mil e trezentos e trinta e nove reais e vinte centavos), relativo à reclamação de consumidora quanto a inobservância do prazo máximo de 30 dias para sanar vício do produto, mostra-se desproporcional às peculiaridades do caso concreto, sobretudo considerando que a fornecedora, após a reclamação da consumidora, propôs acordo para a restituição da quantia paga, monetariamente corrigida, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, muito embora tenha efetuado o depósito sem o devido acréscimo da correção monetária, o que levou a homologação da decisão que considerou a reclamação como não atendida.

Na situação sob exame, não há que se falar em violação ou afastamento da Instrução de Serviço nº 019/2008, cujos critérios estabelecidos para efeito de dosimetria de pena, como visto, não foram aquilatados de forma adequada pelo agente responsável pelo julgamento da reclamação administrativa, circunstância que enseja a atuação do Poder Judiciário para atuar no valor da sanção conforme os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, a luz da norma contida no artigo 57,
caput
, do CDC.

Esse é o entendimento assente nesta egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA. MULTA DO PROCON. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. - A alegação de usurpação de competência pelo fato de o Procon aplicar multa em razão de descumprimento de acordo realizado na esfera judicial não possui fundamento fático porque o acordo entre a apelante e a consumidora foi celebrado perante o Procon Municipal 2. -
Este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que pelo prisma da razoabilidade, o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitoso das finalidades que fundamentam a outorga da competência exercida. Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e o bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto
(Apelação n. 0007806-06.2009.8.08.0024, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, data do julgamento: 27-10-2015, data da publicação no Diário: 03-11-2015). 3. -
No caso, considerando a infração cometida pela apelante - não restituição de valor pago por produto que apresentou vício de qualidade que não foi sanado no prazo legal - e o fato de que mesmo após acordo extrajudicial ela não providenciou a restituição da quantia paga pela consumidora, mostra-se razoável a multa fixada em R$2.000,00 (dois mil reais).
4. - Recurso desprovido. (TJES; AC 0011323-63.2017.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 02/08/2022; DJES 11/08/2022)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL. COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR DA MULTA. REDUÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o poder de polícia que o Procon detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ. 2.
A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade. 3. A multa administrativa fixada no valor de
R
$ 98.884,76 (noventa e oito mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e setenta e seus centavos), assim como o valor de
R
$ 20.000,00 (vinte mil reais) fixado na sentença, foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado por uma reclamação de propaganda enganosa, devendo ser reduzida para
R
$ 3.000,00 (três mil reais).
4.
Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.
5. A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, prevista no art. 85, § 8º, do CPC, em observância ao princípio da isonomia, deve ser aplicada tanto na hipótese em que a verba se revelar ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do § 2º do aludido dispositivo legal, para que se evite o enriquecimento desproporcional às circunstâncias do caso concreto (STJ. Resp 1807495/DF). 6. Recursos parcialmente providos. (TJES; AC 0012717-46.2018.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 08/06/2021; DJES 09/08/2021)

Portanto, a redução do valor da multa administrativa para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), realizada na sentença vergastada, deve ser mantida, pois adequada às peculiaridades do caso concreto (já mencionadas) e condizente com o montante fixado para casos semelhantes na jurisprudência deste egrégio Tribunal.

Posto isso, não conheço da remessa necessária, assim como conheço dos recursos para lhes negar provimento, majorando a verba honorárias devida por ambas as partes para 15% sobre o valor da multa reduzida.

É como voto.

1
AgRg no AREsp 386.714/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe 02/12/2013.

2
TJES, Classe: Apelação, 24100312255, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2015, Data da Publicação no Diário: 17/03/2015.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de remessa necessária e recursos de apelação cível interpostos por Tim Celular S.A. e Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON/ES, contra a sentença proferida pelo Juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para reduzir a penalidade de multa fixada no procedimento administrativo nº 0411.066.388-4 para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), condenando ambas as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento), ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da multa reduzida.

Na sessão do dia 23/01/2024, o eminente relator não conheceu do reexame necessário com base no artigo 496, §3º, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como negou provimento às apelações, considerando legítima a aplicação da multa imposta pelo PROCON-ES e adequada a redução do valor da multa fixada no processo administrativo nº 0411.066.388-4 em R$ 29.339,20 (vinte e nove mil e trezentos e trinta e nove reais e vinte centavos), para o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), imposta pela sentença recorrida.

Posteriormente, o Des. Raphael Americano Câmara inaugurou divergência para prover o recurso interposto pelo PROCON e reformar a sentença recorrida para julgar improcedente o pedido contido na inicial e manter inalterado o valor da multa administrativa, fixada no processo administrativo nº 0411.066.388-4, tendo sido acompanhado pelo Des. Jaime Ferreira Abreu.

Em razão da decisão não unânime os autos foram remetidos ao meu gabinete para continuidade do julgamento na forma do art. 942 do CPC e hoje trago o meu voto para sua continuação.

Da análise dos autos e das razões recursais, chego às mesmas conclusões a que chegou o eminente relator em relação ao reexame necessário e ao recurso interposto pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON/ES.

Por entender que o caso não guarda gravidade correspondente com o valor fixado para a multa administrativa ou o valor minorado pela sentença recorrida, divirjo parcialmente do voto proferido pelo relator para dar provimento ao recurso de Tim Celular S.A. e reduzir o valor fixado na sentença, para patamar que julgo mais consentâneo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em respeito ao princípio da proporcionalidade, o ato administrativo deve ser praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado.

Assim, o ato, cujo conteúdo ultrapassa o necessário para alcançar seu objetivo fica maculado de ilegitimidade, pois supera o limite da discricionariedade administrativa.

Pelo prisma da razoabilidade, o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitoso das finalidades que fundamentam a outorga da competência exercida.

Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e o bom senso, de forma a evitar condutas que não guardem coerência com as circunstâncias do caso concreto.

A falta de razoabilidade reflete a ilegalidade do ato, pois praticado sem a observância dos requisitos necessários para sua validade.

De acordo com os critérios estabelecidos pelo artigo 57, “
caput”
, do Código de Defesa do Consumidor, a pena de multa deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

A multa administrativa fixada no valor de R$ 29.339,20 (vinte e nove mil e trezentos e trinta e nove reais e vinte centavos), ainda que reduzida para o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto.

Na hipótese, a multa aplicada decorreu da inércia do fornecedor em atender imediatamente o pedido de restituição da quantia paga pelo consumidor, após não ter sido sanado, dentro do período de garantia, o vício do produto adquirido pelo valor de R$ 1.798,00 (mil setecentos e noventa e oito reais).

Dessa forma, é evidente a desproporcionalidade da multa. Em outras palavras, a conduta da TIM Celulares S.A. não é grave o suficiente para justificar tão intensa penalidade.

Ressalte-se que a multa aplicada não se reverte em favor do consumidor mas, sim, em favor do apelante, que deve aplicá-la com vistas à solução do caso e não como forma de incrementar suas receitas às custas das empresas demandadas administrativamente pelos consumidores.

Averbe-se que os parâmetros previstos na Instrução de Serviço nº 019/2008 para quantificação das multas devem ser afastados por sua incompatibilidade com o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Ponderando-se as circunstâncias do caso, tem-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e proporcional à gravidade da conduta e tem o condão de reprimir a reiteração da prática contrária às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor.

Embora o objetivo da punição seja educar e reprimir eventual reincidência, a mesma não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.

Por estas razões, acompanho o eminente relator para não conhecer do reexame necessário e negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON/ES, majorando os honorários advocatícios anteriormente fixados em 5% (cinco por cento), nos termos do §11, do art. 85 do CPC.

Outrossim, com a mais respeitosa vênia aos Eminentes Pares, dou provimento ao recurso interposto por TIM Celular S.A., para reduzir o valor da multa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Des. Fabio Clem de Oliveira

VOTO-VOGAL

Eminentes Pares, após analisar o voto proferido pelo douto Desembargador Relator, registro divergência, porquanto entendo que assiste razão ao
PROCON/ES
quando sustenta a necessidade de reforma da sentença vergastada, senão vejamos.

Rememoro que, na sentença sob exame, o magistrado de origem acolheu em parte a pretensão formulada por
TIM S.A.
, reduzindo a penalidade de multa fixada no procedimento administrativo nº 0411.066.388-4 para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em voto lançado nestes autos, o eminente Relator
conheceu
dos apelos interpostos por ambas as partes, no entanto negou-lhes provimento, para manter incólume o édito sentencial.

Em sua manifestação, destacou que, considerando que a sanção administrativa “sequer foi especificamente impugnada pela parte interessada, não há cogitar ocorrência de ilegalidade no ato administrativo que ensejou multa, pois foi identificada a inércia do fornecedor em atender imediatamente o pedido de restituição da quantia paga pelo consumidor, após não ter sido sanado o vício do produto adquirido, sendo que o ato decisório se encontra devidamente fundamentado, além de terem sido respeitados o contraditório e a ampla defesa no âmbito administrativo”. Em virtude disso, rechaçou a tese da autora de ver extirpada por completo a penalidade.

Sublinhou também “o
quantum
de R$ 29.339,20 (vinte e nove mil e trezentos e trinta e nove reais e vinte centavos), relativo à reclamação de consumidora quanto a inobservância do prazo máximo de 30 dias para sanar vício do produto, mostra-se desproporcional às peculiaridades do caso concreto, sobretudo considerando que a fornecedora, após a reclamação da consumidora, propôs acordo para a restituição da quantia paga, monetariamente corrigida, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, muito embora tenha efetuado o depósito sem o devido acréscimo da correção monetária, o que levou a homologação da decisão que considerou a reclamação como não atendida”; razão pela qual julgou acertada a redução do valor da penalidade.

Pois bem.

Como cediço, o PROCON tem legitimidade para impor multa com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997.

No caso em apreço, a meu ver, o Órgão de Proteção ao Consumidor observou, ao fixar o valor da multa, os critérios fixados pela Lei n. 8.078/1990 e pelo Decreto Federal n. 2.181/97, dentre eles, a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica da autuada.

O julgador de origem, apesar de reputar legítima a cobrança da multa, diante da ocorrência de infração à lei consumerista, entendeu que, haja vista a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor fixado na instância administrativa deveria ser reduzido, minorando-o para a modesta quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
.

Nesse contexto, embora a jurisprudência desta Corte admita a revisão de multas dessa natureza com espeque nos aludidos princípios, tenho que reduções desse jaez contrariam os preceitos normativos que regem a matéria.

Eis o que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57
. A pena de multa, graduada de acordo com a
gravidade da infração
, a
vantagem auferida
e a
condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único
. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

(Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)

O artigo 24 do Decreto Federal nº 2.181/1997, por sua vez, estabelece que:

Art. 24
. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I
– as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II
– os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Nos termos da decisão proferida no processo administrativo, a multa foi fixada nos limites estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor, segundo os critérios previstos na normatização regente e devidamente expostos pela autoridade competente, não se afigurando arbitrária ou confiscatória, rememorando que houve a configuração de conduta abusiva da fornecedora.

Com efeito, acerca da matéria debatida dos autos, não há dúvidas de que o processo administrativo mencionado respeitou o devido processo legal, porquanto deflagrado a partir da formalização da Reclamação, nos termos do artigo 33, inciso III, do Decreto Federal n. 2.181/1997, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei n. 8.078/90,
in verbis
:

Artigo 33.
As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I -
ato, por escrito, da autoridade competente;

I -
lavratura de auto de infração;

III -
reclamação
.

Oportuno registrar que, em nosso sistema, tem sido autorizada, pela jurisprudência, a apreciação, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos administrativos e sua conformidade com os princípios que regem a atividade da Administração Pública (art. 37 da CF), sem, contudo, haver a análise do mérito do ato (oportunidade e conveniência).

No caso, como visto, a legalidade estrita afeta ao tema foi levada em conta pela Administração, quando da aplicação da pena, não cabendo ao Poder Judiciário rever tais critérios, não declarados inconstitucionais, sem fundamentos objetivos para tanto, sob pena de incursionar no mérito do ato administrativo.

Mutatis mutandis,
nesse sentido, confira-se STJ:

De fato, o afastamento das normas que atribuem à pessoa jurídica contratante do plano de saúde a responsabilidade pelo pagamento devido à operadora, nas circunstâncias do caso, resultou em indevida interferência do Poder Judiciário na atividade regulatória desempenhada pela ANS, a qual possui respaldo na discricionariedade técnica.
Como não está evidenciada nenhuma ilegalidade no caso concreto, a atuação do Judiciário resulta em indevida incursão no mérito do ato administrativo.
(AgInt no REsp 1823636/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021)

Aliás, em minha avaliação, o Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88).

A aplicação do Direito pelo julgador aos casos
sub judice
deve, idealmente, seguir o disposto nas normas legitimamente criadas pelo poder competente.

No caso, não se verifica qualquer invalidade ou inconstitucionalidade que possa levar ao afastamento das normas federais e estaduais aplicadas fielmente pelo Órgão de Proteção ao Consumidor para o arbitramento da multa.

Em vista da alegação
da fornecedora
de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
sublinhe-se
que, para que
a atuação legítima do órgão administrativo não seja sobreposta por juízo subjetivo no âmbito do Judiciário, exige-se que a alegada violação à razoabilidade e proporcionalidade seja objetiva, comprovada, manifesta e flagrante, o que não é o caso dos autos.

Ora, uma vez que se constata que a imposição da sanção administrativa, assim como a sua gradação, obedeceu aos parâmetros legais e foi devidamente motivada, não há cabimento na afirmação de que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram feridos.

Dessa forma, em respeito ao princípio da legalidade, à separação constitucional dos poderes, à legítima atuação do Legislador, e ao mérito administrativo, não é adequado afastar a aplicação das referidas normas pelo
PROCON/ES
, arbitrando novo montante, com base, primordialmente, no entendimento subjetivo do julgador quanto à razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa.

Diferentemente do eminente Relator, considerando que não há ilegalidade na aplicação da penalidade, entendo que não deve prevalecer sua redução, sob pena de tornar-se inócua, principalmente considerando o porte econômico considerável da empresa reclamada e a reprovabilidade da conduta praticada em desfavor do consumidor.

Outrossim, ressalto que a multa aplicada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor, além de punitiva, também possui caráter pedagógico, objetivando coibir práticas lesivas aos consumidores, razão por que não guarda seu montante, necessariamente, relação direta e exclusiva com o valor das cobranças indevidas.

Neste aspecto, entendo que a pena originalmente fixada pelo
PROCON/ES
é apta à finalidade a que se destina, atendendo à proporcionalidade e a razoabilidade, ao propósito pedagógico, e aos demais critérios legais.

Nesse mesmo sentido já entenderam os Egrégios Tribunais de Justiça:

[...] 1. A certidão da dívida ativa deve indicar os elementos necessários à identificação do débito, consoante dispõe o art. 202 do Código Tributário Nacional e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80. 2. Preenchidos os requisitos legais exigidos, não há que se falar em nulidade da CDA.
3. É defeso ao Poder Judiciário revolver o mérito administrativo e reduzir o valor da multa fixada de acordo com as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros estabelecidos na legislação aplicável à espécie, sob pena de, arvorando-se no papel de administrador, violar o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CR/88).
(TJ-MG - AC: 10000211209788001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 09/09/2021, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2021).

[...]
PROCON/SP detém competência para aplicar multas por infração ao CDC. Controle do Poder Judiciário que deve se limitar a apreciar a legalidade do ato administrativo, sob pena de violação ao Princípio da Separação de Poderes. MULTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Fixação nos moldes objetivos dos artigos 56 e 57, do Código de Defesa do Consumidor, sem violação aos princípios do não-confisco, razoabilidade e proporcionalidade.
Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP – AC: 10062239120208260602 SP 1006223-91.2020.8.26.0602, Relator: Camargo Pereira, Data de Julgamento: 30/11/2020, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/11/2020).

[...]
1. O controle do processo administrativo pelo Poder Judiciário é excepcional. Respeitados os preceitos do devido processo legal, é indevida a reforma da decisão administrativa.
[...]
6. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, aplicada mediante procedimento administrativo, encontra amparo no art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 7. Se os critérios que nortearam a fixação da multa foram especificamente demonstrados, tendo sido observados os parâmetros estabelecidos pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como os antecedentes do infrator, as circunstâncias atenuantes e agravantes previstas no Decreto n. 2.181/1997, não merece prosperar o pedido de redução do valor da multa.
[...] 9. Apelação desprovida. (TJ-DF 07049465020208070018 DF 0704946-50.2020.8.07.0018, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 29/09/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Diante do exposto, acompanho o relator quanto à negativa de provimento ao recurso interposto por
TIM S.A.,
porém,
data venia,

inauguro divergência para DAR PROVIMENTO ao recurso manejado pelo PROCON/ES
, reformando a sentença objurgada, para julgar improcedente o pleito autoral e assim manter inalterado o valor da multa administrativa fixada no processo administrativo nº 0411.066.388-4.

Via de consequência, de rigor a redistribuição dos ônus de sucumbência, de sorte que a parte autora deve arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil, já considerado o trabalho na instância recursal.

É como voto.

Vitória, 22 de janeiro de 2024.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/01/2024 às 18:13:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49182622012024
.